Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710852-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: MARIA AUXILIADORA MARTINS MELO, ARICIA MARTINS GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte ré, G44 BRASIL, contra sentença que a condenou a ressarcir à parte autora o valor de R$ 36.000,00, em decorrência do distrato do Contrato de Sociedade por Cota de Participação – SCP. Após a interposição da apelação, a recorrente comunicou que em 13/01/2023 foi deferido o processamento de sua recuperação judicial e demais empresas do mesmo grupo econômico, e requereu a suspensão do feito. A parte autora foi intimada a se manifestar sobre o pedido (ID 47691066), mas manteve-se silente (ID 48162450). Dispõe o art. 6o, inciso II, § 1o, da Lei 11.101/2005: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) .................................... II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) ................................. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. A demanda envolvendo quantia ilíquida cuja obrigação decorre de fato anterior ao deferimento da recuperação judicial deve prosseguir até a formação do título executivo, para posterior habilitação do crédito no quadro geral de credores. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO INTEMPESTIVA. INOVAÇÃO. PAGAMENTO FORA DO CONCURSO DE CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 5/STJ. QUANTIA ILÍQUIDA. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO COMUM ATÉ A LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu, com base nos termos do plano de recuperação judicial, que os créditos constituídos anteriormente ao deferimento da recuperação judicial e que tivessem sido objeto de depósito em juízo para fins de pagamento devem ser adimplidos mediante o levantamento dos depósitos, e não por meio da habilitação perante o juízo falimentar. 2. A revisão do julgado demandaria o reexame das cláusulas do plano de recuperação judicial, o que é vedado pelo óbice da Súmula 5/STJ. 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, que envolvem quantia ilíquida cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49 da Lei 11.101/2005. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.859.584/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.) O processo se encontra na fase de conhecimento e a sentença foi proferida em 08/07/2021, anteriormente ao deferimento da recuperação judicial. A decisão do juízo concursal, que deferiu o processamento da recuperação judicial e determinou a suspensão das ações em curso pelo prazo de 180 dias, foi proferida em janeiro de 2023 (ID 4525501-47525502). Nesse quadro, não há motivos para paralisação do feito. Indefiro, pois, o pedido de sobrestamento do curso do processo. Intimadas as partes, retorne-se o processo concluso para julgamento da apelação. (e) Brasília/DF, 24 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator